Tribunal: STF
Processo: ARE 1402324
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-19
Data de publicação: 2023-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA. SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL. TRATAMENTO TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.  



     1. Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC).  



     2. No decisum prolatado pela Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte e objeto deste recurso, consta a seguinte ementa:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL. ISSQN. TRIBUTAÇÃO COM BASE EM VALOR FIXO ANUAL. TRATAMENTO TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO PREVISTO NO DECRETO-LEI N° 406/68. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA SOBRE O FATURAMENTO MENSAL. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.” (e-doc. 9, p. 1; grifos nossos).  



     3. No recurso extraordinário, movido com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente alega violação ao art. 88, inc. I, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Aduz que “a previsão contida no artigo 88, I, do ADCT, não tem o condão de instituir o ISS Fixo previsto no art. 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei 406/68 no âmbito do Município de Natal/RN, o que por consequência lógica não tem a força normativa necessária de criar a relação jurídica tributária entre os Recorrentes e o Município de Natal/RN.” Pugna pela reforma do acórdão combatido para que seja reconhecida a inaplicabilidade do referido dispositivo do ADCT ao caso concreto pela ausência de lei municipal pertinente ao tratamento diferenciado de recolhimento de ISSQN por alíquota fixa (e-doc. 16).



    É o relatório.   



Análise  



     4.  Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base em dados fáticos-probatórios carreados aos autos e em legislação infraconstitucional. Colho do voto condutor do acórdão recorrido o seguinte trecho:



    “A jurisprudência do STJ é firme de que as sociedades uniprofissionais gozam do tratamento tributário diferenciado previsto no art. 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei nº 406/1968, não recolhendo o ISSQN com base em seu faturamento bruto, mas sim no valor fixo anual calculado de acordo com o número de profissionais que as integram, senão vejamos: 



    EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. ISS. NO ART. 9º, §§ 1º E 3º, DO DECRETO-LEI 406/68. SÚMULAS 5/STJ E 7/STJ. 



    1. "A orientação da Primeira Seção/STJ pacificou-se no sentido de que o tratamento privilegiado previsto no art. 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei 406/68 somente é aplicável às sociedades uniprofissionais que tenham por objeto a prestação de serviço especializado, com responsabilidade pessoal dos sócios e sem caráter empresarial. Por tais razões, o benefício não se estende à sociedade limitada, sobretudo porque nessa espécie societária a responsabilidade do sócio é limitada ao capital social" (AgRg nos EREsp 1.182.817/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/8/2012, DJe 29/8/2012). 



    2. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem afastou o benefício da tributação fixa do ISS previsto no art. 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei n. 406/68, por entender que as provas constantes dos autos revelam que a parte recorrente tem estrutura empresarial. 



    3. Infirmar tal conclusão a que chegou a instância a quo demandaria a análise de cláusula contratual e o reexame de fatos e provas, o que atrai os óbices dos enunciados 5 e 7 das Súmulas desta Corte Superior, respectivamente transcritas: "A simples interpretação de cláusula contratual não enseja recurso especial" e "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 769.183/SP, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 21/03/2016).



Segue o entendimento desta Corte: 



    EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. DECISÃO QUE DEFERIU PARCIALMENTE O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA A FIM DE SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DA COBRANÇA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN SOBRE SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL. CLÍNICA MÉDICA. RECOLHIMENTO COM BASE EM VALOR FIXO. APLICAÇÃO DA REGRA CONTIDA NO ART. 9º, § 1º E § 3º, DO DECRETO LEI 406/68. COMANDOS NORMATIVOS RECEPCIONADOS PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ENTENDIMENTO SUMULADO PELOVERBETE Nº 663 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA E DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA QUE SE IMPÕE. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. (Apelação Cível nº 2016.003464-6. 2ª Câmara Cível. Rel. Des. Judite Nunes. Julgado em 13/12/2016). 



A parte apelada é sociedade uniprofissional, cujos sócios e colaboradores desempenham atividade restrita a uma única área (a medicina) e com responsabilidade pessoal e ilimitada, daí o acerto da decisão recorrida.” (e-doc. 9; grifos acrescidos).



     5. Nesse liame, para aferir qualquer divergência quanto ao acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos à baila no apelo extremo, seria necessário apreciar a legislação infraconstitucional e proceder ao revolvimento dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos, o que é inviável no campo extraordinário, havendo incidência do óbice do enunciado nº 279:  



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



 6. Nessa linha, ressalto os seguintes precedentes jurisprudenciais do Pleno e de ambas as Turmas do Pretório Excelso:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ISS. Regime especial de tributação. Sociedades uniprofissionais. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação local pertinente, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.182.246-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 12/03/2019, p. 15/04/2019; grifos nossos).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISS. RECOLHIMENTO POR ALÍQUOTAS FIXAS. ENQUADRAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. SÚMULA 279/STF. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280/STF. 



    1. O Tribunal de origem, com apoio no acervo fático-probatório e na legislação infraconstitucional aplicável (Decreto-Lei nº 406/1968 e Lei municipal nº 7.614/1997), enquadrou a parte recorrida como sociedade uniprofissional e concluiu que a exigência do tributo deve ser feita por meio de alíquota fixa. 



    2. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria indispensável o reexame do acervo probatório dos autos e das normas de direito local, providência vedada em sede de recurso extraordinário. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. 



    3. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.033.996-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 21/08/2017, p. 1º/09/2017; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ISS. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. SERVIÇOS MÉDICOS. TRATAMENTO DIFERENCIADO AOS PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS E ÀS SOCIEDADES UNIPROFISSIONAIS. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. ENQUADRAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional local que fundamenta a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 desta Corte. Precedentes. 



    II – Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. 



    III – O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição. Incabível, portanto, o recurso pela alínea c do art. 102, III, da Constituição. Precedentes. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 817.262-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 05/08/2014, p. 15/08/2014; grifos nossos). 



 7. Nesse mesmo sentido, menciono as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.415.938, Rel. Min. Presidente Rosa Weber, j. 10/01/2023, p. 12/01/2023; ARE nº 1.407.605, Rel. Min. Presidente Rosa Weber, j. 20/10/2022, p. 21/10/2022, ARE nº 1.399.900, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 27/09/2022, p. 29/09/2022, e RE nº 1.362.998, Rel. Min. Edson Fachin, j. 31/03/2022, p. 04/04/2022.



Dispositivo  



 8. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios na origem (e-doc. 6, p. 13), majoro seu valor em 10% (dez por cento) a título de honorários recursais, conforme o disposto no art. 85, § 11, do CPC.  



    Publique-se.  



    Brasília, 19 de março de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator